Tribunal: STF
Processo: ARE 1357160
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, pp. 4/5):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - AJUIZAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE IMÓVEL RURAL PERTENCENTE À RÉ - DANOS AMBIENTAIS COMPROVADOS - DEVER DE RECOMPOSIÇÃO - INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL - REGRAS AUTOAPLICÁVEIS - POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA RESERVA LEGAL (ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL VIGENTE) - INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL PREVISTO NO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N° 12.651/2012), POR MEIO DO DECRETO N° 8.235, DE 5.05.2014, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 2/MMA, DE 6.05.2014 -AVERBAÇÃO DA ÁREA - DESNECESSIDADE - INSCRIÇÃO DA PROPRIEDADE JUNTO AO CAR - COMPROVAÇÃO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. I- Deve ser reconhecida a impertinência da alegação quanto à inconstitucionalidade de dispositivos do novo Código Florestal vigente (Lei n° 12.651/2012, com redação dada pela Lei n° 12.272/2012), tornando-se descabido, assim, o controle difuso pretendido. II- A instituição de 20% de área de reserva legal, exigência da então Lei n° 4.771/65, também é feita pela Lei n° 12.651/2012 que a revogou, mas agora com a instituição de novas regras, sendo, portanto, plenamente autorizado o cômputo da área de APP na reserva legal, desde que preenchidos os requisitos do art. 15 da aludida lei. Ademais, a área de reserva legal pode ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, conforme preceitua o art. 20 da atual lei, sendo que sua localização deve ser aprovada pelo órgão ambiental competente e, quanto à regularização, esta poderá se dar na forma de recomposição, permissão de regeneração natural ou compensação (art. 66), atentando-se para os novos prazos concedidos para a recuperação e realização da reserva legal (arts. 29 e seguintes do Novo Código Florestal). III- Dispõe expressamente o Código Florestal (Lei n° 12.651/2012, com redação dada pela Lei n° 12.727/2012) que a reserva legal deve ser registrada tão-somente no CAR(Cadastro Ambiental Rural) e que tal registro desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis. Assim, quanto à obrigação voltada ao registro da área de reserva legal no cadastro imobiliário por meio da averbação, procedimento que se reputava como necessário com o fim de permitir a fiscalização da manutenção e preservação de tal área contida nos imóveis rurais, vê-se que não mais é exigida em função das recentes publicações do Decreto n° 8.235, de 5 de maio de 2014, e da Instrução Normativa n° 2/MMA, de 6 de maio de 2014, que estabelecem procedimentos a serem adotados para a inscrição, registro, análise e demonstração das informações ambientais sobre os imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural - CAR, bem como para a disponibilização e integração dos dados no Sistema de Cadastro Ambiental Rural - SICAR, registro público eletrônico de âmbito nacional, de forma a instrumentalizar as normas contidas na Lei n° 12.651/12. IV- "In casu", cumprindo a ré tão-somente a obrigação voltada à instituição do imóvel junto ao CAR, não demonstrou, de outro lado, o cumprimento das demais obrigações, razão pela qual de rigor a determinação para que cumpra obrigação de não fazer consistente em se abster de explorar, promover ou permitir que se promovam atividades danosas à área de reserva legal, além de recompor, permitir a regeneração natural ou a compensação da cobertura da vegetação nativa destinada à reserva legal, sendo que para o cumprimento desta obrigação, a ré deverá entregar ao órgão ambiental competente projeto de reflorestamento completo, incluindo cronograma de obras e serviços, subscrito por profissional credenciado.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput, e inciso II; e 170, IV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que: 



    “O C. TJSP impôs à Recorrente obrigação de reflorestamento em forma e prazo diverso do previsto em lei. Com isso, a Recorrente está sujeita a tratamento diverso daquele conferido a todos os demais proprietários e possuidores de terras rurais no Brasil. Em relação aos seus concorrentes, está em desvantagem comercial. Há afronta à isonomia, vedada pelo art. 5°, caput da CF/88 e à livre concorrência, princípio insculpido no art. 170, inc. IV, também da CF/88” (eDOC p, p. 17)



    Aduz-se, que:



    “A sistemática do PRA instituído no âmbito do CRA pelos arts. 59 e 29 da LFIo/12, respectivamente, envolve atribuição ao órgão ambiental do detalhamento da forma e prazos para cumprimento das obrigações de reflorestamento das ARL. Os vv. acórdãos recorridos subverteram essa sistemática ao criar, ao arrepio da lei, forma e prazos distintos. Invadiram, pois, competência do Poder Executivo. Afrontaram o princípio da separação dos Poderes, pilar constitucional contido no art. 2° da CF/88.” (eDOC 9, p. 21)



     



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 636 do STF. (eDOC 12). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 56, p. 1)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE IMÓVEL RURAL PERTENCENTE À AGRAVANTE. DANOS AMBIENTAIS COMPROVADOS. DEVER DE RECOMPOSIÇÃO. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT E INCISO II, E 170, INCISO IV, DA CF/88. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356-STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, pp. 8-11): 



    “(...)



    Pois bem. As provas fornecidas nos autos do aludido inquérito civil ensejam a análise precisa quanto à constatação de que não houve degradações às áreas de preservação permanente do aludido imóvel mas, de outro lado, a ré, proprietária, antes do ajuizamento da ação, deixou de proceder à instituição, demarcação e recomposição da área de reserva legal na aludida propriedade. O MM. juiz a quo julgou procedente a ação para condenar a ré às obrigações de fazer e de não fazer anteriormente descritas, fato que ensejou a interposição do presente recurso por ambas as partes. De início, em relação ao pleito do Ministério Público, é de se reputar como de todo impertinente a alegação quanto à inconstitucionalidade de dispositivos do novo Código Florestal vigente(Lei n° 12.651/2012), tornando-se descabido, assim, o controle difuso. Esta2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, aliás, considera plenamente aplicável tal ordenamento aos casos pendentes, devendo ser considerado para tal entendimento que eventual prejuízo aos processos ecológicos deve ser comprovado de acordo com a análise de cada caso concreto, não havendo como falar em prejuízo ecológico pela simples consideração de ocorrência de mudança nos critérios legais concernentes às áreas de preservação permanente, quando comparadas ao que antes era estabelecido pela Lei n° 4.771/65, agora revogada. Sobre esse aspecto, aliás, relevante ressaltar que, na via concentrada, pende de julgamento três Ações Diretas de Inconstitucionalidade com pedidos liminares (ADIs n°s. 4901, 4902 e4903) ajuizadas pela Procuradoria Geral da República perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, nas quais já são questionados dispositivos do novo Código Florestal brasileiro (Lei n° 12.651/2012) relacionados às áreas de preservação permanente, à redução da reserva legal e também à anistia para quem promove degradação ambiental. Assim, é de se considerar a pertinência da aplicação, ao caso concreto, do novo Código Florestal, considerado por este Tribunal de aplicação imediata. 



    (...)



    Quanto ao mais, é de se ver que o art. 225 da CF impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, dispondo no § 3° que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados". No mesmo sentido vem o art. 195 da Constituição do Estado, cujo comando é claro: as sanções administrativas são impostas aos infratores por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Por outras palavras, ainda, as sanções são aplicadas a quem, pessoalmente ou por pessoa a si ligada, pratica a conduta vedada na lei ou no regulamento. Saliente-se que, como sabido, preservar não significa estritamente proceder à manutenção da vegetação já existente, porquanto tal ação também é definida como sendo o "conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, hábitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais" (cf. "Dicionário Jurídico", Maria Helena Diniz, 2' Ed., Ed. Saraiva). Logo, para o atendimento da determinação constitucional de preservação do meio ambiente não basta não degradar, é necessário regenerar, e esta obrigação tem natureza, como visto, propter rem, e corresponde à responsabilidade objetiva e à função social da propriedade, de acordo com o princípio da reparação integral. Atente-se, ainda, ao fato de que qualquer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente e à saúde pública está sujeita ao controle da Administração Pública, que se fará no limite de discricionariedade estabelecido pela Constituição Federal para a legislação ambiental, ou seja, à Administração cabe controlar o emprego de técnicas e métodos que importem riscos. Ao Estado compete, pois, impedir que o dano se consume (art. 225, § 1°, V da CF), valendo-se do princípio da precaução, sendo impertinente ao presente caso, por tais motivos, a alegação de que a presente ação fere o princípio da isonomia por haver diversos outros casos semelhantes no município. Nenhuma lei ou norma administrativa pode permitir a consumação do dano, consubstanciado por meio da degradação ambiental pela alteração adversa das características do meio ambiente (art. 3°, II, Lei n° 6.938/81); alteração desfavorável da biota (idem, art. 3°, III, "c"); emissão de matérias ou energia fora dos padrões estabelecidos (art. 3°, III, "e"); ou prejuízo para a saúde e o bem estar da população (art. 3°, III, "a"). In casu, como dito, restou incontroversa a ausência da instituição de reserva legal antes do ajuizamento da presente ação civil pública, bem como da inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, somente realizado no decorrer do feito, isto é, em 19.12.2014 (fls. 508/510), razão pela qual não há que se falar em falta de interesse de agir por parte do autor em relação ao pedido de inscrição da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural. Mister ressaltar, quanto à instituição e demarcação da reserva legal no imóvel rural de propriedade da ré, que seu conceito, outrora considerado como mera conservação de parte das matas que se supunha existentes, passou a significar dever real de criar a reserva em local onde não exista, com o fim de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais, conservação e reabilitação dos processos ecológicos, conservação da biodiversidade, abrigo e proteção à fauna e flora nativas.



    (...).”



     



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 56, pp. 5-10)



    “(...)



      12. O agravo não merece prosperar, cabendo destacar preliminarmente que os temas atinentes aos arts. 2º, 5º, caput e inciso II, e 170, inciso IV, da CF/88 não foram ventilados no aresto recorrido, não tendo a agravante, de resto, observado a cautela de suscitá-los nos embargos de declaração de fls. 1.019/1.024, o que atrai irremediavelmente, no particular, a incidência dos enunciados das Súmulas 282 e 356-STF. 13. E vale a pena a esse respeito conferir o acórdão proferido no AIAgR nº 159.230-RS (Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 19.08.94, pág. 20.901), onde firmou-se entendimento no sentido de que (o caso se referia à ausência de prequestionamento em relação a alegada afronta ao art. 97 da CF/88), “ainda que surgida em decorrência do próprio julgamento de segundo grau, a matéria constitucional há de ser provocada por via de embargos declaratórios, para que seja tida por prequestionada”. E essa mesma orientação veio a ser adotada quando do julgamento do RE nº 215.633-PR (Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 27.02.98, pág. 26) e do AI nº 200.494-SP (Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 14.11.97, pág. 58.780).. 14. Por outro lado, o acórdão recorrido, com base no conjunto fáticoprobatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente (Novo Código Florestal, Lei n° 12.651/2012, Lei nº 12.727/12, Decreto n° 8.235/2014, Instrução Normativa n° 2/MMA/2014 e CPC, art. 462 – atual art. 493), chancelou as conclusões adotadas na sentença que havia condenado a agravante a proceder à eventual recomposição da “cobertura florestal, na área destinada à reserva legal, com espécies nativas, nos moldes a serem definidos em liquidação de sentença por artigos, após parecer técnico do órgão ambiental competente e observando-se os termos do PRA a ser apresentado em sede de execução”, e a cumprir de imediato a obrigação “de não fazer consistente em abster-se de ocupar, explorar ou intervir de qualquer forma na área de reserva legal, salvo se observado o preceituado pelo Código Florestal (em especial art. 12, §3°, art. 17, §§1° a 3°, e arts. 20 a 23), cumprindo o plano de manejo sustentável previamente aprovado pelo órgão do SISNAMA” (v. fls. 877/878 – destaque original).



    (...)



    17. E, não satisfeita, ainda ponderou que “A sistemática do PRA instituído no âmbito do CRA pelos arts. 59 e 29 da LFIo/12, respectivamente, envolve atribuição ao órgão ambiental do detalhamento da forma e prazos para cumprimento das obrigações de reflorestamento das ARL”, que “Os vv. acórdãos recorridos subverteram essa sistemática ao criar, ao arrepio da lei, forma e prazos distintos”, invadindo, “pois, competência do Poder Executivo” e afrontando “o princípio da separação dos Poderes, pilar constitucional contido no art. 2° da CF/88” (fls. 1.119). 18. Nesse contexto, fica evidente que, para se chegar a conclusão em sentido diverso da adotada pelas instâncias de origem, seria necessário tanto a interpretação de normas infraconstitucionais como o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório delineado na origem, procedimento vedado na via extraordinária. Aplica-se, portanto, os termos da Súmula nº 279/STF.



    (...).”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis 4.771/65 e 12.651/2012). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 811.441-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.9.2016).



    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INSTITUIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 839.413-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente